Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717180-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR ROBERTO DA COSTA, BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALAIR ROBERTO DA COSTA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 13a sessão ordinária presencial, designada para o dia 20/08/2025, conforme certidão de ID 74655767. Na petição juntada no ID 74856639, o autor, ora apelante, requer seja adiado o julgamento, uma vez que o advogado que o representa possui outra sustentação oral designada previamente para o mesmo dia e horário perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Considerando que a concomitância das datas, conforme comprovam os documentos juntados nos ID 70951908 e ID 70953560, defiro o pedido. Fica adiado o julgamento para a sessão seguinte. Intimem-se as partes. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora